Tribunal: CARF
Processo: 14479.000070/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14479.000070/2007-31
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.929 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E SABO INDUSTRIA E COMERCIO DE
AUTOPECAS S.A.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2000 a 31/12/2003
ABONO. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO. NÃO EVENTUALIDADE.
NATUREZA SALARIAL.
A importância paga ao segurado empregado a título de abono, de forma não
eventual e não desvinculada do salário, integra a base de cálculo da
Contribuição Previdenciária para todos os fins e efeitos, não se subsumindo às
hipóteses de exclusão contidas na Lei no 8.212, de 1991, e no Ato Declaratório
PGFN no 16, de 2011.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. COTA DOS
SEGURADOS. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE
BENIGNA. NOTA SEI No 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91,
com a redação da Lei 11.941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos
a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212/91.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam ainda,
por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, em
negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14479.000070/2007-31
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.929 - CSRF/2a Turma
Processo no 14479.000070/2007-31

da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, substituída pelo Conselheiro Martin da Silva Gesto.
Relatório
Tratam-se de Recursos Especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelo sujeito
passivo.
Na origem, cuida-se de lançamento – DEBCAD 37.013.530-0 - para cobrança das
contribuições previdenciárias – cota patronal – e daquelas destinadas a terceiros, incidentes sobre
as verbas denominadas “abonos salariais”.
O relatório fiscal encontra-se às fls. 53/56.
Impugnado o lançamento às fls. 73/76, a DRJ em São Paulo II/SPO julgou-o
procedente às fls. 132/137.
Apresentado Recurso Voluntário às fls. 143/147, a 3a Turma Ordinária da 4a
Câmara deu-lhe parcial provimento por meio do acórdão 2403-00.665 - fls. 186/203.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial às fls. 207/223,
pugnando, ao final, fosse reformada a decisão recorrida para verificar, na execução do julgado,
qual norma mais benéfica: se a multa anterior (art. 35, II, da norma revogada) ou a do art. 35-A
da Lei n°8.212/91.
Em 16/1/12 - às fls. 259/263 - foi dado seguimento ao recurso da União para que
fosse rediscutida a matéria “cálculo da multa mais benéfica ao Contribuinte.”
Na sequencia, após ciência do acórdão de recurso voluntário, o sujeito passivo
apresentou Embargos de Declaração às fls. 269/273, suscitando omissão naquele acórdão, os
quais não foram acolhidos por meio do despacho de fls. 314/318.
Mais adiante, às fls. 280/284, apresentou contrarrazões ao recurso da União
rechaçando a aplicação do artigo 35, II da Lei 8.212/91 no cômputo da multa mais benéfica ao
contribuinte.
Ainda não conformado, o autuado também apresentou Recurso Especial às fls.
460/471, propugnando, ao final, pelo cancelamento integral da autuação.
Em 13/9/16 - às fls. 612/617 - foi negado seguimento ao recurso, o que demandou
a interposição de agravo por parte do sujeito passivo – fls. 625/637.
Em resposta, a Presidente da CSRF deu seguimento ao recurso no que toca à
matéria "não incidência de contribuições previdenciárias sobre valores pagos a título de
abono desvinculado de salário por Convenção Coletiva de Trabalho" às fls. 653/660.
Intimado do recurso interposto pelo contribuinte em 1o/9/18 (processo
movimentado em 02/08/18 – fl. 661), a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões tempestivas
às fls. 662/669 em 3/8/18 (fl. 670), propugnando fosse negado provimento ao citado recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.929 - CSRF/2a Turma
Processo no 14479.000070/2007-31

A Fazenda Nacional apresentou seu Recurso Especial tempestivamente (processo
recebido naquele órgão em 27/9/11 – fl. 205 para ciência do acórdão de Recurso Voluntário, que
se deu em 27/10/11 (30 dias após) e processo remetido ao CARF com recurso apresentado em
11/11/11 – fl. 206. Não havendo questionamento em contrarrazões e preenchidos os demais
pressupostos para a sua admissibilidade, dele conheço.
De sua vez, o sujeito passivo tomou ciência do despacho que não acolheu seus
embargos em 3/5/16 (fl.458) e apresentou seu Recurso Especial também tempestivamente em
17/5/16 (fl.459). Preenchido os demais pressuposto, dele passo a conhecer.
Como já relatado, os recursos tiveram seguimento admitido para que fossem
rediscutidas as matérias “cálculo da multa mais benéfica ao Contribuinte” por parte da
Fazenda Nacional; e "não incidência de contribuições previdenciárias sobre valores pagos a
título de abono desvinculado de salário por Convenção Coletiva de Trabalho" pela do
sujeito passivo.
O acórdão recorrido foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
deste colegiado:
PREVIDENCIÁRIO. DA DECADÊNCIA. DOS ABONOS. DAS CONVENÇÕES
COLETIVAS DE TRABALHO. DA IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DO PRINCÍPIO
DA RETROATIVIDADE MAIS BENIGNA. DA MULTA MAIS BENÉFICA.
Ocorre a decadência com a extinção do direito pela inércia de seu titular, quando sua
eficácia foi, de origem, subordinada à condição de seu exercício dentro de um prazo
prefixado, e este se esgotou sem que esse exercício tivesse se verificado. As edições da
Súmula Vinculante n° 8 exarada pelo Supremo Tribunal Federal STF e da Lei
Complementar n° 128 de dezembro de 2008, artigo 13, I , “a ” determinaram que são
inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1.569/77 e os artigos 45
e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.
Se não houver lei que, expressamente, desvincule as remunerações pagas e/ou
creditadas a título de abono, tais valores integram o salário de contribuição para fins
previdenciários.
As Convenções Coletivas de Trabalho, mesmo que expressamente desvinculem os
abonos concedidos do salário, não se sobrepõe à lei e não pode ser oposta Fazenda
Pública para o não pagamento de contribuição previdenciária.
Alegações genéricas não constituem impugnação válida. A matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante apontando os motivos de fato e de direito
em que se fundamenta, os pontos de discordância e as provas e razões que possuir, na
forma do inciso III do artigo 16 bem como naquilo que preceitua o 17 do Decreto
70.235/72, será considerada não impugnada .
O artigo 106, “c” , do CTN determina a aplicação retroativa da lei quando, tratando-se
de ato não definitivamente julgado, lhe comine penalidade menos severa que a prevista
na lei vigente ao tempo da sua prática, princípio da retroatividade benigna.
Autuação lavrada por ofensa à legislação vigente capitulada no artigo 35 da Lei 8.212,
há que proceder o recálculo da multa de mora de acordo com a redação dada pela Lei
11.941/2009, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
fazendo prevalecer a multa mais benéfica para o Contribuinte.
A decisão em função do acórdão de embargos, se deu no seguinte sentido:
ACORDAM os membros do Colegiado, nas preliminares, por maioria de votos, em
reconhecer a decadência até a competência 05/2002, inclusive, com base nos critérios
estabelecidos no art.150, § 4o, CTN. Vencido o conselheiro Paulo Mauricio Pinheiro
Monteiro. No mérito DAR PROVIMENTO PARCIAL promovendo o recálculo da
multa de mora de acordo com a redação do artigo 35 da Lei 8.212/91, dada pela Lei
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.929 - CSRF/2a Turma
Processo no 14479.000070/2007-31

11.941/2009, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
fazendo prevalecer a multa mais benéfica para o contribuinte. Vencido o conselheiro
Paulo Mauricio Pinheiro Monteiro na questão da multa de mora.
Do mérito – REsp do sujeito passivo – Não incidência de contribuições previdenciárias
sobre valores pagos a título de abono desvinculado de salário por Convenção Coletiva de
Trabalho.
Nesse ponto, o colegiado recorrido, após delimitar os argumentos da recorrente,
no sentido de que os abonos estariam expressamente desvinculados do salário por força de lei, a
teor da alínea “j”, inciso V do § 9o do artigo 214 do Decreto 3.048/99, concluiu que embora as
Convenções Coletivas de Trabalho expressamente desvinculassem os abonos concedidos do
salário, tal instrumento, não obstante tenha reconhecimento constitucional e eficácia normativa
não se sobreporia à lei e não poderia ser oposta à Fazenda Pública para o não pagamento de
contribuição previdenciária incidente sobre verbas cuja natureza salarial está expressamente
estipulada em lei, como seria o caso dos abonos.
No afã de demonstrar a divergência jurisprudencial, o recorrente apontou como
paradigmas os acórdãos 2803-004.167 e 9202-003.196.
Argumentou que deveriam ser aplicados o Parecer PGFN/CRJ no 2.114/2011 e o
Ato Declaratório no 16/2011, aprovado pelo Ministro da Fazenda, na medida em que o caso
trataria de abonos expressamente desvinculados do salário por força de convenção coletiva, na
forma do artigo 28,§ 9o, “e”, item 7, da Lei 8.212/91, verbis:
Art. 28. Entende-se por salário de contribuição:
I – para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
[...]
e) as importâncias:
[...]
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do
salário;
Quando o assunto é "abono único", há de se destacar o Parecer PGFN/CRJ/No
2.114/2011, a partir do qual resultou o Ato Declaratório PGFN no 16/2011, que autorizou a
dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência
dos já interpostos, desde que inexistisse outro fundamento relevante, "nas ações judiciais que
visem obter a declaração de que sobre o abono único, previsto em convenção coletiva de
trabalho, desvinculado do salário e pago sem habitualidade, não há incidência de
contribuição previdenciária”
Isso porque, o Poder Judiciário tem entendido que o abono único, estabelecido em
Convenção Coletiva de Trabalho, a teor do art. 28, § 9o, alínea “e”, item 7, da Lei no 8.212, de
1991, não integra a base de cálculo do salário-de-contribuição quando o seu pagamento carecer
do requisito da habitualidade ─ o que revelaria a eventualidade da verba ─ e não se encontrar
atrelado ao pleno e efetivo exercício da atividade laboral.
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.929 - CSRF/2a Turma
Processo no 14479.000070/2007-31

No caso em concreto, apontou o Fisco que os abonos teriam sido definidos nas
convenções coletivas de 1999 e 2000 como "abonos pecuniários"; nas convenções coletivas de
2001 e 2002 como "abonos pecuniários para ajuda de custo"; e como "abono especial" na
convenção coletiva de 2003.
Compulsando os autos, em especial no documentos acostados às fls. 57 e
seguintes, pode-se notar que os abonos possuíam as seguintes características:
CCT – 1999/2000.
02) - ABONOS PECUNIÁRIOS
Corno mera referência e objetivando facilitar o entendimento, tomar-se-á por base os
salários percebidos pelos empregados em 31 de outubro de 1999, observado o teto de
aplicação constante da Cláusula 03 TETO SALARIAL E LIMITE DE APLICAÇÃO
HIERÁRQUICA, na concessão pelas empresas aos empregados, representados pelas
Entidades Sindicais Profissionais, de 3 (três) abonos pecuniários, de que trata a letra "J"
inciso "V", parágrafo 9°, art. 214 do Decreto n° 3048/99, na forma e condição abaixo
explicitada:
a)- Em 20 de dezembro de 1999, para os empregados com Contrato em vigor nesta data,
será concedido abono em valor equivalente a 7% (sete por cento) do salário base do
empregado;
b)- Em 06 de março de 2000, para os empregados com contrato em vigor nesta data,
será concedido abono em valor equivalente a 5% (cinco por cento) do salário base do
empregado;
c)- Em 06 de julho de 2000, para os empregados com contrato em vigor nesta data, será
concedido abono em valor equivalente a 5% (cinco por cento) do salário base do
empregado;
Parágrafo único:- Estes abonos são devidos, apenas ao empregado com contrato de
trabalho vigente em 31 de outubro de 1999 e nas respectivas datas de seus pagamentos.
CCT – 2001/2002.
01) - ABONO PECUNIÁRIO PARA AJUDA DE CUSTO
Como mera referência e objetivando facilitar o entendimento, tomar-se-á por base os
salários percebidos pelos empregados em 31 de outubro de 2.001, observado o teto de
aplicação constante da Cláusula 03 TETO SALARIAL E LIMITE DE APLICAÇÃO
HIERÁRQUICA, na concessão pelas empresas aos empregados, representados pelas
Entidades Sindicais Profissionais, o Abono Pecuniário para Ajuda de Custo, de que trata
a letra "j", inciso "V", parágrafo 90 , art. 214 do Decreto no 3048/99, na forma e
condição abaixo explicitada:
a)- Em 10 de dezembro de 2001, para os empregados com contrato em vigor nesta data,
será concedido abono pecuniário em valor equivalente a 11% (onze por cento) do
salário base do empregado;
b)- Em 10 de fevereiro de 2002, para os empregados em contrato em vigor nesta data,
será concedido abono pecuniário em valor equivalente a 10% (dez por cento) do salário
base do empregado;
Parágrafo Primeiro:- Estes abonos são devidos, apenas ao empregado om contrato de
trabalho vigente em 31 de outubro de 2001 e nas respectivas datas de seus pagamentos.
Parágrafo Segundo: Estes abonos serão proporcionais ao tempo de serviço do
empregado afastado por motivo de enfermidade ou acidente do trabalho, considerando-
se 1/12 (um doze avos), por mês ou fração de mês igual ou superior a 15 (quinze) dias,
trabalhados.
CCT 2002/2003
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.929 - CSRF/2a Turma
Processo no 14479.000070/2007-31

02) - ABONO PECUNIÁRIO PARA AJUDA DE CUSTO
As empresas concederão aos seus empregados, Abono Pecuniário para Ajuda de Custo,
nos termos de que trata a letra "J", inciso "V", parágrafo 9o, art. 214 do Decreto no
3048/99, na forma e condição abaixo explicitada:
a) Em 05 de dezembro de 2002, será concedido abono pecuniário em valor equivalente
a 10% (dez por cento) do salário base do empregado, de outubro de 2002;
b) Em 16 de dezembro de 2002, será concedido abono pecuniário em • valor equivalente
a 10% (der: por cento) do salário base do empregado de outubro de 2002;
c) Em 06 de janeiro de 2003, será concedido abono pecuniário em valor equivalente a
10% (dez por cento) do salário base do empregado de outubro de 2002;
Parágrafo Único:- Estes abonos são devidos apenas aos empregados com contrato de
trabalho vigente ém 31 de outubro de 2002 e obedecendo o t revisto na Cláusula 05
nesta Convenção Coletiva de Trabalho.
CCT 2003
ABONO ESPECIAL
B) - As empresas concederão, em caráter especial e eventual, na forma do artigo 144, da
CLT, aos seus empregados, Abono Especial, totalmente desvinculado da salário,
equivalente a 46% (quarenta e seis por cento) do salário base vigente em 1o de janeiro de
2003, em três parcelas, na forma e condição a seguir explicitada:
1) Os empregados que em 1o de janeiro de 2003, percebiam salário até R$ 2.600,00
(dois mil e seiscentos reais), terão a primeira parcela do Abono Especial, equivalente a
16% (dezesseis por cento), a ser paga até 05 de dezembro de 2003; a segunda parcela,
equivalente a 15% (quinze por cento), a ser paga até 20 de dezembro de 2003 e a
terceira parcela, equivalente a 15% (quinze por cento), será paga até 31 de janeiro de
2004;
2) Os empregados que em 1o de janeiro de 2003, percebiam salários iguais ou superiores
a R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), terão direito ao abono especial, em três
parcelas, que serão pagas nas seguintes condições:
• Até 05 de dezembro de 2003 R$ 416,00
• Até 20 de dezembro de 2003 R$ 390,00
• Até 31 de janeiro de 2004 R$ 390,00
Note-se dos fragmentos acima que os abonos teriam sido pagos sob as mais
variadas denominações, em diversas datas ao longo do período fiscalizado e vinculados
percentualmente ao salário base do respectivo trabalhador, o que, por si só e a meu ver, faz com
que não estejam contemplados nos casos a que alude o Parecer e Ato Declaratório retro citados.
Nesse mesmo sentido, o acórdão 9202-008.605, do qual extraio excertos de seu
voto condutor, da lavra da Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, onde se abordou parte das
questões aqui também enfrentadas. Veja-se:
Das cláusulas transcritas acima, não resta dúvida no sentido de que os pagamentos dos
abonos denominados Gratificação Contingente, além de estarem longe de caracterizar
eventualidade, visto que efetuados de modo recorrente pela empresa em anos
consecutivos, ainda eram diretamente vinculados aos salários dos trabalhadores, pois
correspondiam a um percentual sobre a remuneração normal do empregado.
O tema não é novo neste Colegiado e já foi objeto do Acórdão no 9202-007.725, de
28/03/2019, da lavra do Ilustre Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, tendo esta
Relatora acompanhado o seu posicionamento, no sentido de que a importância paga,
devida ou creditada ao segurado empregado, a título de abono, somente pode ser
excluída do salário de contribuição, conforme definido no § 9o, do art. 28, da Lei no
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.929 - CSRF/2a Turma
Processo no 14479.000070/2007-31

8.212, de 1991, se presentes as condições referidas no Ato Declaratório PGFN no 16, de
2011, quais sejam: previsão em Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculação do
salário e pagamento sem habitualidade. Confira-se trecho do citado voto do Acórdão no
9202-007.725, relativo a empresa do mesmo grupo econômico da Contribuinte, cujos
fundamentos ora são adotados e agregados ao presente voto:
[...]
Assim, tal como no julgado acima reproduzido, no presente caso a vinculação ao
salário, por se tratar de um percentual deste, bem como o caráter habitual do pagamento,
em anos sucessivos, de plano já inviabilizariam a exclusão da verba do salário de
contribuição. Ademais, observa-se que o Ato Declaratório PGFN no 16, de 2011, não
seria aplicável ao presente caso também porque abrange apenas o abono único previsto
em Convenção Coletiva de Trabalho, o que não é o caso da verba ora tratada, que foi
paga com base em Acordo Coletivo.
Posto desta forma, por não se tratar de ganho eventual, eis que seu pagamento foi
regular e reiteradamente ajustado entre as partes nas CCT, tampouco de verba expressamente
desvinculado do salário por força de lei, como acima exposto, o que afasta a incidência do art. 28, §
9o, alínea “e”, item 7, da Lei no 8.212, de 1991 e da alínea “j” do inciso V, § 9o do artigo 214 do RPS,
tenho que deva ser negado provimento ao recurso.
Do mérito – REsp da Fazenda Nacional – Cálculo da multa mais benéfica ao Contribuinte
Neste tema, a decisão recorrida concluiu por aplicar, na aferição da multa mais
benéfica, as disposições do artigo 35 da Lei 8.212/91, com a redação introduzida pela lei
11.941/09. É dizer, a multa aplicada, com fulcro no anterior artigo 35, I, II e III, deveria ser
comparada com a de 20% estabelecida em sua nova redação.
Por sua vez, a recorrente sustentou que para tal desiderato, a multa a ser
comparada deveria ser aquela prevista no novo artigo 35-A.
Da ação fiscal aqui tratada, resultaram os lançamentos consubstanciados nos
DEBCAD 37.013.530-0, 37.013.531-8, 37.013.532-6, 37.013.533-4, 37.013.529-6 e 37.013.534-
2. O DEBCAD 37.013.533-4, controlado no processo 14479.000067/2007-14, refere-se ao
lançamento por descumprimento de obrigação acessória (CFL 68) também vinculado a este
procedimento.
Como já relatado, este lançamento engloba tanto as contribuições previdenciárias
a cargo da empresa, quanto aquelas destinadas a terceiros.
Pois bem.
Há de se registrar, de início, que em Sessão do PLENO, no último dia 6 de agosto,
este Colegiado, por unanimidade de votos, houve por bem revogar o enunciado de Súmula
CARF no 119, que continha a seguinte redação:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996
O fundamento central que deu azo à sumula hoje revogada repousa na tese de que
o artigo 35-A, incluído pela MP 449/2008, que estabeleceu a multa de ofício forte no artigo 44
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.929 - CSRF/2a Turma
Processo no 14479.000070/2007-31

da Lei 9.430/96, procurou apenar – em um só instante - duas condutas, que, antes de sua edição,
seriam sancionadas por dois artigos distintos, quais sejam: art. 35 (descumprimento de obrigação
principal) e §§ 4o e 5o do artigo 32 (descumprimento de obrigação acessória). Nesse sentido a
determinação de que ambas as multas anteriormente vigentes fossem, quando conexas/
associadas, somadas e comparadas com aquela decorrente do então novo dispositivo, no patamar
ordinário de 75%. Foi o que se usou chamar de “cesta de multas”.
Naquela Sessão, levou-se em conta as reiteradas manifestações da Fazenda
Nacional, a exemplo da Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME e do Parecer SEI no
11315/2020/ME, que justificaram a inclusão e manutenção desse tema da lista nacional de
dispensa de contestar e de recorrer da PGFN. Confira-se o que diz o subitem “c” do item “1.26-
multas” constante da citada lista:
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos
lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento
do art. 35-A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna
da regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de
afronta
ao
disposto
no
art.
144
do
CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR,
AgRg
no
REsp
1216186/RS.
Referência: Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME , Parecer SEI No
11315/2020/ME
*Data da inclusão: 12/06/2018
Do cenário noticiado pela Fazenda Nacional, notadamente em relação ao
posicionamento já pacificado no âmbito do STJ, extrai-se que no lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, a multa lavrada com espeque no hoje revogado artigo 35 deveria
ser comparada com aquela resultante de sua nova redação, é dizer, limitada a 20%, já que,
segundo entende aquela corte, a multa de ofício no lançamento de tais contribuições só passou a
existir com o advento daquela MP 449/08. Em outras palavras: a multa de 75% incidiria apenas
em relação aos lançamentos efetuados após a sua vigência.
Nesse contexto, ressalvado o entendimento pessoal deste Conselheiro, mas
curvando-me à jurisprudência pacífica do STJ1, que justificou, ante a inviabilidade de reversão

1 Excertos da Nota SEI 27/2019
[...]
Tendo em vista a pacificação da jurisprudência no âmbito do STJ e a consequente inviabilidade de reversão do
entendimento desfavorável à União, o tema ora apreciado enquadra-se na previsão do art. 2o, inciso VII, da Portaria
PGFN no 502, de 2016, que dispensa a apresentação de contestação, o oferecimento de contrarrazões, a interposição
de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, em temas sobre os
quais exista jurisprudência consolidada do STF em matéria constitucional ou de Tribunais Superiores em matéria
infraconstitucional, em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.

Por fim, ressalte-se que o tema objeto da presente Nota não ostenta
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.929 - CSRF/2a Turma
Processo no 14479.000070/2007-31

do entendimento acima e da submissão do tema ao STF, a sua inclusão na lista nacional de
dispensa de contestar e recorrer da PGFN, ora recorrente, aliado, ainda, ao princípio da eficiência
administrativa, encaminho por negar provimento ao recurso quanto a esta matéria.
Diante do exposto, VOTO por CONHECER do recurso da Fazenda Nacional para
NEGAR-LHE provimento e CONHECER do recurso do sujeito passivo para NEGAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

contornos constitucionais, versando eminentemente sobre a interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais,
o que inviabiliza a sua submissão, via recurso extraordinário, ao Supremo Tribunal Federal.
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.929 - CSRF/2a Turma
Processo no 14479.000070/2007-31

Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital